Tribunal: TJBA
Processo: 0500283-75.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500283-75.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE KLEBER CORREIA DE MELO registrado(a) civilmente como KLEBER CORREIA DE MELO

Advogado(s)
:
KLEBER CORREIA DE MELO FILHO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO VALOR AJUSTADO E DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Marcelo Rocha Ferreira contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo Espólio de Kleber Correia de Melo, julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 332.249,47, acrescido de correção monetária e juros, e improcedente a reconvenção apresentada pelo réu. A sentença condenou o apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) avaliar se a apelação interposta pelo réu é tempestiva, considerando os dados disponibilizados pelo sistema eletrônico processual;
(ii) verificar se, na ausência de contrato escrito, a ação monitória seria adequada para cobrança de honorários advocatícios supostamente ajustados verbalmente;
(iii) avaliar a procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta é considerada tempestiva, pois o erro no sistema eletrônico de cálculo do prazo recursal gerou informação equivocada sobre a data-limite, configurando justa causa. Em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança legítima, reconhece-se que o recorrente agiu diligentemente ao pautar-se nos dados fornecidos pelo sistema.

4. O art. 700 do CPC exige prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, para fundamentar a ação monitória, não bastando a alegação verbal do ajuste.

5. A ausência de instrumento contratual ou prova escrita capaz de conferir liquidez e certeza ao valor alegado inviabiliza o manejo da ação monitória para constituição de título executivo, dada a necessidade de análise probatória mais ampla.

6. O valor retido a título de honorários advocatícios não pode ser integralmente devolvido, pois a prestação de serviços advocatícios é incontroversa, sendo necessário apurar, em outra via processual, o quantum efetivamente devido.

7. A reconvenção, que postulava indenização por danos morais e reconhecimento de litigância de má-fé, carece de elementos probatórios suficientes para configuração da prática ilícita ou intenção dolosa do autor da ação monitória.

8. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a ação monitória não é cabível quando o valor supostamente devido depende de prova que exija dilação probatória e não conta com suporte documental suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

"A confiança legítima em informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico processual constitui justa causa para afastar a intempestividade recursal, desde que o recorrente tenha agido de boa-fé e com diligência."

"A ausência de prova escrita idônea do valor ajustado entre as partes inviabiliza o manejo de ação monitória para constituição de título executivo judicial."

"Na ausência de contrato escrito ou prova escrita do valor dos honorários advocatícios, é imprescindível a utilização de outra via processual que permita ampla dilação probatória para a apuração do montante devido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700 e §2º; CPC, art. 223; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.902.163/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; TJRS, Apelação Cível nº 70076295229; TJRS, Apelação Cível nº 70071429179; TJDFT, Apelação Cível nº 0709660-75.2018.8.07.0001; TJMG, Apelação Cível nº 10000212447478001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0500283-75.2018.8.05.0274,
em que figura como apelante
MARCELO ROCHA FERREIRA
e, como apelado,
ESPÓLIO DE KLEBER CORREIA DE MELO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno e
DAR PROVIMENTO
à apelação, julgando extinta a ação monitória sem resolução do mérito. Fica o apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84